Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-54.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015283-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO DA SÚMULA 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 227/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inadimplemento pela parte recorrente é incontroverso, mas irrelevante, haja vista não ter sido cumprido o requisito essencial para ação de busca e apreensão, motivo por que, inclusive, foi extinta a referida ação. Intelecção da Súmula 72 do STJ, segundo a qual “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

2. A ocorrência da busca e apreensão indevida, por si só, não tem o condão de justificar a condenação por danos morais no caso, por se tratar de pessoa jurídica, cujas circunstâncias a serem avaliadas são distintas daquelas da pessoa natural, nos termos da Súmula 227 do STJ.

3. Ausente, no caso em apreço, situação a ingressar na esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma sob o fundamento de que é devida a condenação em danos morais pela exposição sofrida ao ser submetida à apreensão indevida do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a empresa agiu no exercício regular de direito, por estar a parte recorrente inadimplente com o financiamento veicular.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015283-54.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA

Polo Passivo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia, consiste em analisar a hipótese de dano moral pela distribuição de ação de busca e apreensão em face de MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA em decorrência do inadimplemento de financiamento veicular.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A presente Ação tem como objeto a reparação a título de danos morais oriundos da promoção de Ação de Busca e Apreensão promovida de forma irregular pela requerida.

O polo ativo alienou fiduciariamente seu veículo junto à requerida quando da sua aquisição. Ocorre que, mesmo sem a requerida previamente constituir o requerente em mora, o mesmo foi surpreendido com a abordagem e apreensão de seu veículo por um oficial de justiça (Id. 120713503), em virtude de determinação judicial exarada através do processo n. 1010015-53.2022.8.11.0003, fato que causou profundo espanto no autor.

A decisão foi revogada por meio do recurso de Agravo de Instrumento n. 1011592-41.2023.8.11.0000 (Id. 120713504).

Ao se defender, a reclamada sustenta não ter cometido qualquer ato ilícito, afirmando que a cobrança reproduz o exercício regular de Direito.

Pois bem, é evidente que houve cometimento de ato ilícito por parte do polo passivo, visto que procedeu com a busca a apreensão do veículo do polo ativo sem qualquer notificação anterior.

[...]

Por outro lado, no que tange à indenização por danos morais, vê-se que deve ser indeferida.

Isso porque o polo ativo é pessoa jurídica. A Jurisprudência majoritária entende que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, especialmente em relação a sua honra objetiva, que compreende sua reputação, seu bom nome e sua fama perante a sociedade e o meio profissional.

[...]

O autor sequer narrou situação que se adequasse à hipótese descrita, de modo que não é possível reconhecer o referido dano moral.

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial.

Dispositivo

Assim sendo, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sua narrativa, a parte recorrente alega que teve seu veículo de placa QCF4060 apreendido em cumprimento a determinação judicial exarada nos autos de n. 1010015-53.2022.8.11.0003, cujo teor deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem.

Em sede de agravo de instrumento, nos autos de n. 1011592-41.2023.8.11.0000, o i. Desembargador Sebastião Barbosa Farias cassou a liminar deferida nos autos originários, sob o fundamento de que não houve a devida constituição em mora do devedor, requisito essencial da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

De igual sorte, houve a extinção da busca e apreensão sem resolução do mérito após a prolação da decisão que cassou a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

A pretensão nestes autos é tão somente a reparação em danos morais pela apreensão indevida pleiteada pela instituição financeira, ainda que deferida pelo juízo da 2ª Vara de Cível de Rondonópolis.

Dois fatos são incontroversos: a) a inadimplência da parte recorrente em relação ao contrato de financiamento veicular; b) o e. TJMT reconheceu a impossibilidade daquela medida por ausência do requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, haja vista a ausência de prévia e válida intimação por carta AR, nos termos do Súmula 72/STJ [
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
].

Por outro lado, na seara dos danos morais, a questão demanda outro delineamento, como bem contextualizado pelo juízo
a quo
.

Isso porque o negócio jurídico foi realizado por pessoa jurídica e, por óbvio, não se confunde com a figura do sócio administrador, ou seja, possui critérios diversos da pessoa natural.

A par disso, não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme intelecção da Súmula 227/STJ, é necessária a demonstração do abalo à honra objetiva mediante circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos

Logo, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

Trata-se de encargo probatório da parte autora, por ser inserto ao fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há esses elementos nos autos, sendo a descrição fática voltada apenas pelo fato de que não houve a constituição em mora, sem sequer indicar qualquer indispensabilidade do veículo para as atividades da empresa, por exemplo.

Embora a inicial mencione que houve tentativas via telefone, isso está apenas no campo da alegação e, ainda assim, não evidencia uma situação envolvendo a honra objetiva.

Inclusive, conforme demonstrado no documento de id. 213872193, o CNPJ da parte recorrente foi baixado pouco mais de 2 (dois) meses após a apreensão judicial do veículo (13/5/2022).

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pessoa jurídica, tendo em vista sua própria natureza, não sofre o abalo moral decorrente de dor, angústia, aflição ou stress, pois é impossível que vivencie emoções, não havendo, portanto, falar-se em dano moral.

(TJ-MT, N.U 0010964-68.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO JUDICIAL FIRMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O NOME DO BANCO JUNTO AO DETRAN/MT, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ALEGADOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ABALO À IMAGEM DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA) - PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM ANTE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, sendo que por se tratar de um ser inanimado, é impassível de experimentar danos morais de ordem subjetiva, vez que não pode sentir emoções, dores, sofrimentos, ou qualquer outro sentimento humano.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à empresa que tem como principal o transporte rodoviário de cargas ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.

Se a documentação é insuficiente, mas o direito foi reconhecido, nada obsta que a apuração da renda líquida do automotor seja alcançada em liquidação de sentença.

(TJ-MT, N.U 0004487-18.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA COMPRADORA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO REFERENTE A MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela recorrida, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante a discussão contratual.

(TR-MT, N.U 1069540-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Acresça-se que a petição inicial descreve, essencialmente, o dano moral pelo próprio fato (busca e apreensão indevida), e no recurso traz passagens de que houve problemas com o dia a dia da empresa, mas, ao fim e ao cabo, também sem indícios probatórios (até mesmo porque poderia repercutir em inovação recursal).

Assim, inexiste, no caso em apreço, fatores a temperar e ingressar na esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica e, por isso, deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024